Tribunal: TCU
Processo: 008.861/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos federais transferidos por força de convênio, tendo por objeto a realização do evento intitulado Moita Folia 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da senhora Glória Grazielle da Costa, ex-prefeita do município de Moita Bonita/SE, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos federais transferidos por força do convênio 0195/2009 (Siconv 703292), tendo por objeto a realização do evento intitulado "Moita Folia 2009". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar revel a empresa Universal Produções & Eventos Artísticos Ltda. EPP, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, dando seguimento ao processo; 9.2. acatar as alegações de defesa presentadas pela Sra. Glória Grazielle da Costa 9.3. julgar, com fundamento no nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, regulares com ressalva as contas da Sra. Glória Grazielle da Costa e da empresa Universal Produções & Eventos Artísticos Ltda. EPP, em razão da contratação dos artistas por inexigibilidade de licitação e à ausência de indicação em separado, na nota fiscal, dos serviços específicos do plano de trabalho do convênio, dando-lhe quitação; 9.4. dar ciência desta decisão ao Ministério do Turismo e à responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, esclarecendo que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5. arquivar o processo.